Tribunal: TJMT
Processo: 0002211-94.2018.8.11.0034
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002211-94.2018.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 909.417.301-82 (APELANTE), WILSON DAS DORES DE SOUZA - CPF: 631.586.981-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXIGIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. TESE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos por Leonir da Silva e Ana Maria Ribeiro da Silva em face do Banco do Brasil S/A, sob o fundamento de inexistência de comprovação do pagamento de parcelas supostamente quitadas e validade da cláusula de vencimento antecipado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em determinar se houve cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial contábil, se o título exequendo preenche os requisitos de exigibilidade, se a cláusula de vencimento antecipado é abusiva e se há excesso de execução na cobrança dos débitos.

III. Razões de decidir
3. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide por entender suficientes as provas documentais para a formação do convencimento, não havendo cerceamento de defesa. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova pericial é dispensável quando os documentos acostados aos autos são suficientes para o julgamento da causa. 4. O título exequendo preenche os requisitos de exigibilidade, liquidez e certeza, sendo a cláusula de vencimento antecipado lícita e regularmente pactuada entre as partes, não havendo abusividade. 5. A alegação de cobrança de encargos abusivos e capitalização de juros não foi questionada na inicial, caracterizando inovação recursal. 6. Os embargantes não apresentaram demonstrativo do valor que entendem correto nem provas concretas do pagamento das parcelas supostamente quitadas, tornando inviável a alegação de excesso de execução, conforme art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando as provas documentais são suficientes para a solução do caso. 2. A cláusula de vencimento antecipado regularmente pactuada entre as partes é válida e eficaz. 3. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não suscitadas na inicial. 4. A falta de demonstração do valor tido como correto inviabiliza a alegação de excesso de execução."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 370, 371, 917, §§ 3o e 4o; CDC, art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1166054/RN, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 28.04.2015; STJ, Tema 850; TJMT, RAC 1015549-58.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 30.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Dom Aquino, que, nos autos dos Embargos a Execução julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelante aventa a prejudicial de mérito por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o magistrado a quo julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de prova pericial contábil essencial para comprovação da suposta incidência de encargos abusivos, capitalização indevida de juros e cobrança de comissão de permanência em desacordo com o ordenamento jurídico.

No mérito, sustenta, que o magistrado singular não aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor, pois embora tenha reconhecido sua aplicabilidade, deixou de conferir os efeitos práticos esperados, o que teria inviabilizado a defesa dos Apelantes.

Afirma que há excesso de execução, visto que o próprio Apelado teria reconhecido o pagamento de algumas parcelas da dívida, o que inviabilizaria a execução do saldo remanescente na forma pretendida.

Aduz que o título exequendo não preenche os requisitos de exigibilidade, haja vista a existência de um aditivo contratual não assinado, cuja juntada aos autos pelo Apelado não foi esclarecida, bem como argumenta que a execução foi ajuizada com base em título não vencido, contrariando a exigência de liquidez e certeza.

Por fim, requerem que o recurso seja conhecido e provido, com a consequente anulação da sentença, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para a realização de prova pericial contábil, ou, caso se entenda pelo julgamento de mérito, a reforma integral da sentença, reconhecendo-se a ilegalidade dos encargos cobrados.

O Recorrido, em que pese a que tenha sido intimado, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por LEONIR DA SILVA e ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca Dom Aquino, que, nos autos dos Embargos a Execução julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Cuida-se na origem, de embargos à execução opostos por Leonir da Silva e Ana Maria Ribeiro da Silva contra o Banco do Brasil S/A, nos quais os embargantes alegaram abusividade dos encargos contratuais, inexigibilidade do título exequendo e a necessidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Magistrado singular julgou improcedentes os embargos, por entender pela ausência de comprovação do pagamento das parcelas supostamente quitadas e validade da cláusula de vencimento antecipado, conforme pactuado no contrato. Além disso, entendeu pela necessidade de demonstração do valor tido como correto, conforme art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC, conforme trecho a seguir transcrito:

“[...]Compulsando os autos, ressai que o embargante alega que na cédula não consta nenhuma informação sobre as parcelas que foram pagas, e que a execução da cédula tem o vencimento previsto para o longínquo ano de 2021, que ainda teve seu vencimento final prorrogado para 2022. Que a cláusula genérica dificulta a intepretação e que pugna pelo esclarecimento do que provocou o vencimento antecipado da referida cédula.

Ademais, sustentam que dos documentos de prorrogação do vencimento das parcelas não tem qualquer assinatura dos embargantes, informando que foi feito apenas um pedido formal dos devedores, que também não consta nos autos.

De análise ao feito, observa-se não haver amparo nos fatos alegados pelos embargantes, uma vez que no contrato firmado, mesmo que o pedido tenha sido formal, a prorrogação do vencimento das parcelas aproveita apenas aos próprios embargantes por ter sido prorrogado o vencimento do pagamento (para 25.04.2022). Nesta esteira, a falta de assinatura não enseja qualquer prejuízo aos Embargantes, ao revés, a conclusão da inexistência/invalidade da prorrogação só geraria o vencimento nos prazos inicialmente acordados, portanto em prejuízo dos próprios Embargantes.

In casu, nota-se que os embargantes negam a existência de tal requerimento, de modo que, logicamente pela situação demonstrada nos autos, facilmente percebe-se que houve o inadimplemento por parte dos embargantes muito antes da nova data prorrogada para o vencimento das parcelas. O que notadamente, provocou o vencimento antecipado das demais conforme pactuado no contrato. Aliás, não há qualquer ilegalidade ou abusividade na cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência, como ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido, veja-se caso análogo: [...]

Outrossim, os embargantes alegam que houve o adimplemento da primeira e segunda parcela. Entretanto, nada comprovaram nos autos, ônus que lhe incumbia já que informam que o valor não é devido.

Dessa forma, seguindo linha consolidada da jurisprudência das Egrégias Cortes de Justiça Estadual, entendo que não merece guarida as alegações dispensadas nos embargos, eis que totalmente desprovidas de fundamentação idônea ou cálculos do que o reclamante considera (in)correto(s). Em casos semelhantes, veja-se: [...]

Assim, considerando que os embargantes se limitaram nas provas do valor tido como correto, não apresentando demonstrativo, tampouco comprovaram o pagamento da primeira e segunda parcela, a rejeição da demanda é medida que se impõe porquanto conforme entendimento consolidado de nossos Tribunais inclusive Superiores.

Isto porque todas as alegações dos embargantes se demonstraram vagas, sendo a exigência do legislador da apresentação pelo Embargante da declaração do valor tido como correto; a apresentação da respectiva memória de cálculo; a comprovação do que realmente teria adimplido; provas legítimas, a fim de evitar a procrastinação da execução com alegações genéricas e infundadas em evidente prejuízo ao credor. Assim, de rigor a rejeição dos presentes Embargos.

III – DISPOSITIVO

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 917, §§o3 e 4o, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% do valor da causa (art. 85, §2o, do CPC) [...]”

Dessa sentença, recorre a parte Embargante.

Da Análise da Prejudicial de Mérito de Cerceamento de Defesa

A Recorrente alega a ocorrência de cerceamento de defesa, porque não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial contábil, o que prejudicou a demonstração da veracidade de suas alegações e, por isso, a sentença deve ser anulada pela configuração, no caso, do Cerceamento de Defesa.

Sabe-se que, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil (CPC), cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ademais, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento justificado, previsto no artigo 371 do mesmo diploma legal.

Na hipótese, o Juízo Singular entendeu ser o caso de julgamento antecipado da lide, porque as provas documentais acostadas aos autos se mostravam suficientes para a formação do seu convencimento.

Verifica-se das circunstâncias fático-jurídicas da causa que a prova pericial requerida não é imprescindível para julgamento da demanda.

Em muitos casos análogos ao aqui apresentado, esse meio de prova é dispensado pelos julgadores, o que não configura cerceamento de defesa, porque os demais documentos acostados aos autos são suficientes para o convencimento do julgador. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REVISIONAL DE DÉBITO – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE MÚTUO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE E MATÉRIA DE DIREITO – PRELIMINAR REJEITADA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - ÍNDICE DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnico contábil, quando a produção de tal prova se mostra irrelevante para o deslinde da controvérsia. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se dentro da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). (RAC 1015549-58.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 30/04/2024. Publicação: 03/05/2024).

Ademais, denota-se dos autos que os documentos que instruíram a inicial e a contestação mostram-se suficientes para julgamento da lide, ainda que a questão posta a julgamento envolva método de amortização de dívida, em contratos revisionais, até porque a matéria encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, como será mencionado no julgamento do mérito deste recurso.

Desta feita, sendo o Juiz o destinatário das provas, quando informa que aquelas acostadas aos autos são suficientes para formação do seu convencimento, não há que se falar em cerceamento de defesa e, por isso, AFASTO a prejudicial de mérito suscitada.

Do mérito

A relação jurídica entre as partes configura uma relação de consumo, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nos termos do artigo 52 do mesmo diploma legal, a concessão de crédito ou financiamento caracteriza-se como uma típica relação de consumo.

Ainda que o crédito tenha sido concedido para fomentar uma atividade rural, aplicam-se as normas consumeristas ao contrato em questão. Isso ocorre porque, em relação ao produto fornecido—o crédito—o emitente da cédula é considerado o destinatário final da operação.

A esse respeito, destaca-se o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"DIREITO COLETIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. [...] A jurisprudência do STJ reconhece amplamente a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural. O próprio CDC estabelece (art. 52) que a concessão de crédito ou financiamento configura uma relação de consumo entre quem concede e quem recebe, pois o bem fornecido é o dinheiro ou crédito, um bem juridicamente consumível. A Lei n. 4.829/1965, que disciplina o crédito rural, estabelece que um de seus objetivos específicos (art. 3o) é 'possibilitar o fortalecimento econômico dos produtores rurais, notadamente pequenos e médios' (inciso III), bem como 'incentivar a introdução de métodos racionais de produção, visando ao aumento da produtividade e à melhoria do padrão de vida das populações rurais, e à adequada defesa do solo' (inciso IV). Dessa forma, ainda que o financiamento por meio da cédula de crédito rural tenha por finalidade o desenvolvimento da atividade rural, há, em regra, presunção de vulnerabilidade do contratante produtor, equiparando-o ao consumidor stricto sensu, sendo preponderante a destinação fática para a qualificação do consumidor. Precedentes. (...) (REsp 1166054/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 18/06/2015)."

Por outro lado, não se aplica, no caso, a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois a hipossuficiência mencionada na norma consumerista não se refere à hipossuficiência financeira, mas sim à hipossuficiência técnica, caracterizada pela impossibilidade do consumidor de exercer plenamente seu direito de defesa.

Os apelantes sustentam ainda que a execução se baseia em título não vencido, uma vez que houve a prorrogação do vencimento da cédula rural pignoratícia.

Todavia, os autos demonstram que o contrato firmado entre as partes continha cláusula expressa de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência, independentemente de notificação prévia. Veja-se:

“ VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO/ANTECIPADO: DECLARO-ME (AMO-NOS) CIENTES DE QUE NA FALTA DE PAGAMENTO OU DESCUMPRIMENTO DE QUAISQUER OBRIGAÇÕES POR MIM (NÓS) ASSUMIDA(S) OU QUE VENHAMOS ASSUMIR COM O BANCO DO BRASIL S/A, POR ESTE OU OUTRO INSTRUMENTO, OU OCORRENDO, CONFORME O CASO, O FALECIMENTO, O REQUERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NR.11.101 DE 09.02.2005, OU A LIQUIDAÇÀO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL DO(S) DEVEDOR(S), OU AINDA
NA OCORRÊNCIA DE QUAISQUER HIPÓTESES DE VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDAS, PODERÁ O BANCO, INDEPENDENTE DE

NOTIFICAÇÃO CONSIDERAR VENCIDO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO, ESTE E OS DEMAIS INSTRUMENTO(S) DE CRÉDITO(S) DEVEDOR(S)

E EXIGIR O TOTAL DA DÍVIDA DELES RESULTANTES.
[...]” (destaquei)

O inadimplemento foi devidamente comprovado pelo banco exequente, que apresentou demonstrativo atualizado da dívida. A simples alegação de que houve prorrogação do vencimento não afasta a eficácia da cláusula de vencimento antecipado, sobretudo quando não há comprovação do pagamento das parcelas vencidas.

Frise-se que a tese de cobrança abusiva, consistente na

capitalização de juros e comissão de permanência, não como ser conhecida, pois sequer foram questionadas na inicial, configurando, assim, inovação recursal.

Além disso, os embargantes não indicaram o valor que entendem correto, tampouco apresentaram memória de cálculo detalhada, o que inviabiliza a alegação de excesso de execução, conforme art. 917, §§ 3o e 4o, do CPC.

Dessa forma, resta plenamente exigível o título exequendo, afastando-se a tese dos apelantes.

Frise-se que a tese de cobrança abusiva, consistente na capitalização de juros e comissão de permanência, não há como ser conhecida, pois sequer foram questionadas na inicial, configurando, assim, inovação recursal.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo da parte Embargante é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, para manter inalterada a sentença combatida.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majora-se o percentual dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025